Tribunal: TJDFT
Processo: 0010438-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o crime patrimonial praticado em número significativo de ocasiões, mas inexistindo informações claras quanto à quantidade exata de vezes, deve a dúvida beneficiar o acusado, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva em patamar intermediário (1/4).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.